Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO OU REVISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FATO SUPERVENIENTE. DOENÇA. REDUÇÃO. PODER FINANCEIRO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Consoante dispõe o artigo 478 do CC/02, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.
2. A superveniência de doença à contratação, com a consequente perda do poder financeiro de uma das partes em razão de tratamento médico, não se mostra capaz de atingir o contrato firmado entre elas, porque tal circunstância não pode ser considerada fato imprevisível. As alterações que se inserem nos riscos ordinários dos contratantes não configuram a onerosidade excessiva.
3. Apelação conhecida e não provida.